Tribunal: TJBA
Processo: 8025306-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. c Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JESSICA SILVA FAHEL MANGUEIRA Advogado(s):MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DE CIRURGIA MULTIDISCIPLINAR E ROBÓTICA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. NEGATIVA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para compelir a cobertura de cirurgia multidisciplinar e robótica indicada a segurada portadora de endometriose profunda. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a operadora de saúde pode recusar cobertura de cirurgia indicada pelo médico assistente, sob alegação de ausência no rol da ANS; (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (iii) se é legítima a fixação de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo restringir tratamento prescrito para enfermidade coberta pelo contrato. 4. Compete ao médico especialista, que acompanha o caso, a escolha do procedimento adequado, não cabendo à operadora impor limitações que coloquem em risco a saúde e a vida do consumidor. 5. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a gravidade do quadro clínico da segurada e a urgência do procedimento. 6. A multa diária fixada em caso de descumprimento tem caráter coercitivo, mostra-se proporcional e somente incidirá na hipótese de resistência ao cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico especialista, ainda que não previsto no rol da ANS, quando destinado ao tratamento de doença coberta pelo contrato, nos termos do art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10 e § 12; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.008.201/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.05.2019; TJMG, AC 5005267-24.2021.8.13.0702, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 04.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025306-43.2025.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada JESSICA SILVA FAHEL MANGUEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.